Tribunal: CARF
Processo: 10580.733952/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733952/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.718 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2022
Recorrente
DANIELA DURKES ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO INEXISTÊNCIA
Lançamento que obedece aos requisitos legais e permite o exercício da ampla
defesa não é nulo.
VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NÃO VERIFICADA
Informações financeiras trazidas pela própria titular da conta corrente jamais
poderiam figurar como violação ao sigilo bancário.
ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA
A atividade rural possui regras próprias para tributação cuja apuração se dá
mediante escrituração do livro caixa com abrangência de receitas custeio e
investimento submetendo-se à ação fiscal e ao juízo da autoridade tributária.
TITULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O titular da conta bancária é o responsável pela movimentação financeira
sendo o instrumento de representação somente prova desta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733952/2011-44
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Vinicius Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 01/12/2011, precisamente às 10:41, foi constituído o Auto de Infração de fls.
12 e ss, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 950.674,30, Multa de
Ofício de R$ 713.005,73 e Juros de Mora de R$ 249.837,21, referente ao ano calendário de
2008, em razão de OMISSÃO DE RECEITAS oriundas de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, de início em 08/07/2011,
ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal no 051.010.0201.10056, fls. 2 e ss, que resultou
no lançamento do crédito tributário acima descrito.
Consta dos autos o Termo de Verificação Fiscal de fls. 22 e ss, em que os fatos e
fundamentos jurídicos da autuação estão descritos, além também de respostas do contribuinte e
cópia de documentos, fls. 31 e ss.
DEFESA
A contribuinte, por seu advogado, apresentou defesa a fls. 189 e ss, pugnando pela
nulidade do lançamento por violação do sigilo bancário, o uso equivocado de fundamento legal,
em especial o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, já que entende o dever da autoridade tributária de
demonstrar a existência de renda consumida, titularidade de fato e outras matérias de direito.
Requereu a realização de perícia e ou diligência para determinar o quantum
relativamente foi movimentado por interposta pessoa, com o pedido derradeiro de procedência
da defesa e declaração de nulidade da exação.
Juntou diversas cópias de documentos, fls. 220 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
julgou a impugnação improcedente, conforme Acordão no 06-53.116, de 21/07/2015, nos termos
da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante produzir a prova das razões opostas ao lançamento de ofício.
A contribuinte foi regularmente notificada da decisão conforme fls. 514/518, em
04/08/2015.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 28/08/2015, a recorrente, por sua advogada assistida, apresentou recurso
voluntário, juntado a fls. 521 e ss.
Requereu preliminarmente o sobrestamento do recurso até o deslinde da discussão
no âmbito do STF, então pendente de julgamento, quanto ao sigilo bancário.
As razões recursais são as seguintes:
PRELIMINARES
a) Nulidade do auto de infração e impossibilidade de preclusão temporal para
a produção de prova ao argumento da busca da verdade material
Primeiramente invoca o princípio da verdade material para sustentar que é dever
do Estado apurar todos os fatos apresentados, sendo defeso emitir juízo a partir de mera
presunção.
Prossegue nos seguintes termos:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

A inobservância desse dever da autoridade administrativa pode representar vício
insanável do processo administrativo tributário, e não poderia ser diferente, na
medida em que, o princípio da legalidade impõe que o fato da vida preencha todos os
elementos que compõem a hipótese tributária para que haja o surgimento da obrigação
tributária1. (grifo do autor)
(...)
Portanto, é imprescindível para a lavratura do auto de infração, que o instrumento de
autuação seja instruído com todos elementos necessários para identificar de forma
clara, objetiva e completa, a fato gerador da infração imputada, uma vez que, por
ser instrumento de inauguração do processo administrativo, todos os fundamentos para
a elaboração da impugnação, manifestações das autoridades administrativas e a decisão
dos Julgadores, serão pautados com base nas informações nele esculpidas. (grifo do
autor)
Sendo assim, a lavratura do A.I deve ser ajustado com base na existência real do ato
infracional. É dever do fiscal, relatar e demonstrar todos e trilhar todo o caminho
que levou para constatação do ato infracional. (grifo do autor)
Ataca a interpretação dada ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, especialmente
quanto à desnecessidade de prova de que a suposta renda omitida foi efetivamente consumida, o
fazendo nos seguintes termos:
Ora, a definição do sentido e o alcance do art. 42 da Lei 9.430/96 não podem, em
qualquer hipótese, confrontar os comandos constitucionais, nem tampouco daqueles que
regulam a exigência do imposto de renda (especialmente o art. 43 do CTN, que define o
conceito de renda) e o dever de investigação e prova inserido no conceito de lançamento
(art. 142 do CTN), bem como a assentada jurisprudência administrativa e judicial
relativa aos depósitos bancários como indícios do auferimento de renda.
Isto porque, o referido comando da Lei 9.430/96 não autoriza o lançamento do
imposto no caso de existência de meros depósitos bancários, ainda que de origem
não comprovada, sem a devida demonstração da existência de renda consumida
pelo contribuinte. Essa é a melhor interpretação pela inteligência do referido art.
42.(grifo do autor)
O art. 142 do CTN consubstancia uma garantia individual contra o arbítrio das
autoridades fiscais no procedimento de aplicação da lei tributária, ao definir o
lançamento como atividade vinculada e obrigatória. O conceito de lançamento
contempla não um ônus, mas um dever de prova, insuscetível de ser alterado pelo
legislador ordinário.(grifo do autor)
Já está assentado há décadas no Brasil o princípio de que a exigência do imposto de
renda sobre simples depósitos bancários, sem demonstração da existência de renda
consumida, conílita com o art. 43 do CTN. Tal exigência fiscal somente será válida se
acompanhada da demonstração de outros indícios que autorizem a presunção de
aqueles depósitos representam, de fato e de direito, rendimentos omitidos.(grifo do
autor)
Expõe opinião de doutrinadores quanto ao princípio da verdade material e ataca a
preclusão temporal para apresentação de provas nos seguintes termos:
Portanto, se o fim do processo administrativo tributário é a confirmação da efetiva
ocorrência do fato gerador, sendo necessária a avaliação de todas as provas que possam
levar a tal confirmação, não há razão que justifique a imposição de qualquer
preclusão temporal à apresentação de provas documentais no âmbito do processo
administrativo tributário.(grifo do autor)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

b) Violação do princípio à ampla defesa quanto à titularidade da
movimentação financeira
Invoca violação do princípio à ampla defesa em razão da decisão a quo
desconsiderar o que chamou de evidentes indícios de prova, juntados no bojo da impugnação
administrativa, no sentido de demonstrar a titularidade da movimentação financeira pelo pai da
recorrente, o fazendo nos seguintes termos:
Isto porque, existem robustas evidências na vasta documentação acostada no sentido de
que (i) era, de fato, o genitor da Recorrente o verdadeiro titular da movimentação
financeira que motivou o auto de infração, bem como também (ii) a afirmação de que
tais rendimentos se originam do exercício da atividade rural pelo genitor (pessoa
interposta).
Observem nobres julgadores, que além da prova evidenciada pela assinatura do genitor
da Recorrente nos cheques acostados, bem como assim a procuração não restam dúvidas
de que, de fato, a movimentação financeira na conta corrente era realizada por ele (o
genitor).
E, nesse particular, a procuração pública entregue ao autuante que novamente se junta
aos autos, e registrada pelo Tabelionato do Io Ofício de Notas e Protestos do Município
de Itamaraju, Bahia, prova de maneira insofismável que a titularidade dos valores
movimentados seu conta corrente pertence, de fato, a seu genitor.(grifo do autor)
E prossegue:
Ora, a partir da vigência do art. 42 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
10.6372/2002, a tributação dos pertencentes a terceiros não deverá ser suportada pelo
titular de direito da conta de depósito (conta corrente), mas sim pelo titular de fato.
Assim, vejamos o que diz o referido diploma legal:
(...)
Infere-se, portanto, da simples leitura do retrotranscrito dispositivo legal que
grande parte da cobrança do imposto em questão deveria ser redirecionada para o
genitor da Recorrente, ou seja, para o Sr. Jorge Luiz Costa Sulz de Almeida.(grifo do
autor)
c) Violação do sigilo bancário
Argumenta que somente por ordem judicial é admitida a quebra do sigilo
bancário, o fazendo nos seguintes termos:
A majoritária doutrina brasileira afirma que o sigilo bancário em face do Fisco
decorre diretamente dos direitos à intimidade e à vida privada, trados no inciso X,
do art. 5o da CF/88, completados pela vedação à interceptação de dados, regulada no
inciso XII. Citada doutrina admite ainda que esse sigilo possa ser quebrado, tão-
somente, por ordem judicial. (grifo do autor)
O acesso aos dados bancários do contribuinte viola a sua intimidade e a vida
privada na medida em que o fisco toma conhecimento de informações que dizem
respeito à sua intimidade como, por exemplo, a qual tipo de gasto o contribuinte
concede preferência, seu cadastro pessoal ou valores de suas operações, que são
dados reveladores da maneira própria do correntista de administrar sua vida,
relacionamentos e negócios.(grifo do autor)
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

Ainda após a vigência da LC 105/2001, a violação do sigilo bancário somente
poderá ser admitida com a devida autorização judicial. Isto porque, a regra
insculpida no mencionado art. 5o da CF/88 é cláusula pétrea, não se admitindo a sua
violação ou alteração, ainda que por Emenda Constitucional, quiçá por mera Lei
Complementar.(grifo do autor)
Apresentou jurisprudência a favor de sua tese.
MÉRITO
a) Atividade rural realizada pela recorrente
Argumenta não restar dúvida de que as provas juntadas às fls. 33 a 66 comprovam
o exercício da atividade rural, listando a documentação:
a)
Contratos de Compra e Venda de mudas de seringueira firmados com o Sr.
Geraldo Amâncio de Oliveira Silva (ITAFLORA);
b)
Contratos de Parceria de Gado Bovino firmados com a empresa RR Rocha
Reflore stamento LTD A.;
c)
Contratos de Parceria de Gado Bovino firmados com o Sr. Orlando Sulz de
Almeida; e,
d)
Guias de Trânsito Animal (GTA) emitida pela ADAB do Governo do Estado da
Bahia.
b) Titularidade da movimentação financeira
Aduz também que grande parte da movimentação financeira foi realizada pelo
genitor da recorrente, sendo este proprietário rural, conforme abaixo se transcreve:
Nesta senda, e conforme vasta documentação acosta aos autos, o seu genitor é
proprietário de propriedade rural e que exerce a atividade rural seja na forma de
parceria na criação de gado bem como na produção de mudas (sementes).
A fiscalização não acatou tais contratos e documentos apresentados à época sob a
perfunctória alegação de que tais contratos não se encontram devidamente registrados
em Cartório. Ora, é sabido que o Código Civil Brasileiro somente exige solenidade
especial para as transações que impliquem na transferência e direitos sobre imóveis.
A partir da vigência do RIR/99 e da IN SRF 83/2001, que revogou a referida IN SRF
125/92, tal exigência não mais subsiste, não havendo qualquer fundamento
infralegal que possa dar respaldo ao inconcebível e ilegal procedimento fiscal no
sentido de não admitir a comprovação do exercício da atividade rural somente
mediante contrato registrado em Cartório.(grifo do autor)
(...)
Ademais, é inconcebível admitir a suspeição da veracidade e autenticidade dada à
quantidade de documentos apresentados, quais sejam, contratos de parcerias
(muitos deles com rabiscos), contratos de produção de mudas e sementes, etc. Em
outras palavras, somente sendo um exímio falsificador para se conseguir a
produção de tamanhas "provas fabricadas" num curto espaço de tempo. Beira aos
limites da intolerância fiscal a não aceitação de tais documentos. Aqui, há de se
prevalecer o bom senso, observando-se, obviamente, o princípio da boa-fé. (grifo do
autor)
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

PEDIDOS
a) Requisição de perícia e diligências
Entende a recorrente ser necessária a realização de perícia nos seguintes termos:
Consoante as razões acima já aduzidas, resta evidente a necessidade da realização de
Perícia e/ou Diligência: (i) para os fins de determinar o quantum relativamente a parte
financeira movimentada pela pessoa interposta; (ii) para a recomposição da base de
cálculo do imposto ora cobrado relativamente ao exercício da atividade rural, tanto da
própria autuada quanto da pessoa interposta (seu genitor), com vistas ao arbitramento do
resultado da atividade rural em 20% (vinte por cento); (iii) para se atestar a assertiva de
que parte da movimentação financeira decorreu da venda de imóveis da autuada e do
seu genitor; e, finalmente (iv) para a verificação, se existir, da apuração de ganho de
capital nas operações de venda de imóveis da autuada e do seu genitor; (v) e, por fim,
para dirimir quaisquer outras questões e dúvidas porventura existentes.
b) Sobrestamento do recurso até o julgamento fina pelo Supremo Tribunal
Federal - STF de matéria afeta ao direito
Informa que há discussão quanto à constitucionalidade da quebra do sigilo
bancário lastreada na Lei Complementar no 105, de 2001, com repercussão geral, para que
somente seja julgado o recurso após o deslinde da matéria pelo STF.
Por derradeiro, também requer:
1.
Que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja reconhecido e provido na sua
inteireza;
2.
Que sejam admitidos os argumentos da violação do sigilo bancário,
considerando-se a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 390.808-6/PR,
declarando-se a NULIDADE TOTAL do auto de infração em exame;
3. Caso não sejam admitidos os argumentos acima, que sejam acatadas as razões da
NULIDADE TOTAL em decorrência da existência da interposta pessoa na
movimentação da conta corrente objeto da fiscalização em questão;
4.
Não sendo possível a declaração da NULIDADE TOTAL, que sejam aceitos, ao
menos, as justificativas da NULIDADE PARCIAL, afastando-se, por via de
consequência, da base de cálculo do imposto calculado, a movimentação realizada
exclusivamente pelo Sr. Jorge Luiz Costa Sulz de Almeida. Nesse caso, requer ainda
que seja admitido o arbitramento em 20% (vinte por cento) do resultado da atividade
rural exercida exclusivamente pela autuada:
5.
Ultrapassados todos os argumentos acima, que seja então reconhecido o
exercício da atividade rural, tanto da autuada quanto do Sr. Jorge Luiz Costa Sulz de
Almeida. Com efeito, requer também que seja admitido o arbitramento em 20% (vinte
por cento) do resultado da atividade rural de ambos;
A recorrente, por seu advogado, reapresenta seus argumentos recursais de modo
resumido em memoriais, precisamente às 17:55:42 de 06/05/2022, fls. 559 e ss.
É o relatório!

Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Como foram arguidas preliminares, passo ao exame:
PRELIMINARES
a)
Nulidade do auto de infração e impossibilidade de preclusão temporal para
a produção de prova ao argumento da busca da verdade material
Quanto à nulidade do auto de infração, há que se verificar seus requisitos
obrigatórios, prescritos conforme art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Não há, in casu, o mínimo sinal de desobediência da exação aos preceitos acima
dispostos, eis que o auto de infração, instruído com termo de verificação, descreve
exaustivamente o fato jurídico para o qual há incidência tributária.
De outro lado, a examinar as peças de defesa apresentadas, infere-se que o
recorrente conhece as imputações a ele atribuídas, donde expôs ampla e exaustivamente suas
teses jurídicas.
Mister também destacar que a autuação foi baseada em preceitos legais, entre os
quais há presunção legal a ser estudada mais adiante, conforme prescreve o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, portanto não se trata de “mera presunção” como alegado, mas daquela que o
Estado impôs, de modo amplo, a todos.
Quanto à alegação de não haver razão que justifique a imposição de preclusão
temporal à apresentação de provas documentais, no âmbito do processo administrativo tributário,
há que se verificar a regra estabelecida no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir
disposto:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, tratando-se de processo administrativo tributário, a norma fixa com
claridade o momento em que as provas devem ser apresentadas e não há qualquer motivo para
não se adequar, como imposto a todos, ao dispositivo acima.
Isto posto, não assiste razão à recorrente.
b)
Violação do princípio à ampla defesa quanto à titularidade da
movimentação financeira
Tratando-se de exame preliminar de mérito, especialmente para o caso a arguição
de violação do princípio à ampla defesa, há que se destacar que a própria recorrente aduz em sua
peça recursal a existência de provas robustas do que alega e mais, é possível inferir o amplo
exercício deste direito não só pelo recurso em exame, mas pela ampla oportunidade que teve o
contribuinte de produzir prova para si, inclusive em momento anterior ao auto de infração,
enquanto fiscalizada.
Isto posto, não assiste razão à recorrente.
c)
Violação do sigilo bancário
Destaque-se primeiro que as informações bancárias utilizadas pela fiscalização
foram apresentadas pela recorrente, portanto, não há que se falar em quebra ou violação de sigilo
bancário, a menos que se admitisse que a própria recorrente o fez.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por
ocasião do julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da
ementa do julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

Isto posto, não assiste razão à recorrente.
MÉRITO
a)
Atividade rural realizada pela recorrente
Conforme argumentação recursal, a recorrente informa que as provas juntadas às
fls. 33 a 66 comprovam o exercício de atividade rural, ao que as cita:
a)
Contratos de Compra e Venda de mudas de seringueira firmados com o Sr.
Geraldo Amâncio de Oliveira Silva (ITAFLORA);
b)
Contratos de Parceria de Gado Bovino firmados com a empresa RR Rocha
Reflore stamento LTD A.;
c)
Contratos de Parceria de Gado Bovino firmados com o Sr. Orlando Sulz de
Almeida; e,
d)
Guias de Trânsito Animal (GTA) emitida pela ADAB do Governo do Estado da
Bahia.
Em exame aos autos, verifiquei que se trata a alegação daquelas cópias juntadas às
fls. 39 e ss, analisadas nos itens 5.5 e 5.6 pela autoridade tributária nos seguintes termos:
5.5. VENDA DE MUDAS SERINGA
A contribuinte alegou que recebeu valor da ordem de R$575.750,00 decorrente da
venda de mudas de seringa, como forma de comprovar parte dos valores
creditados em suas contas correntes. Ocorre que em sua declaração só informou e
nem sequer comprovou uma única receita de atividade rural de apenas
R$90.052,0. Além disso apresentou apenas contratos com a pessoa jurídica
"ITAFLORA", entre esta e clientes diversos, deixando de apresentar
documentação que comprovasse de forma hábil e idônea tais origens, seja através,
até mesmo, de notas do produtor, livro caixa ou recibos assinados pela mesma
referentes aos valores recebidos. Convém salientar também que em muitos destes
contratos não constava como parte, mas sim seu pai ou tio. A fiscalização após análise
dos contratos apresentados constatou ainda que os valores constantes no mesmo
não foram creditados nas datas em que estes faziam menção, daí tal valor não foi
excluído da base de cálculo. (grifo do autor)
5.6.LUCRO PARCERIA DE GADO
A contribuinte alegou que recebeu valor da ordem de R$1.251.556,08 decorrente
do "lucro parceria gado", como forma de comprovar parte dos valores creditados
em suas contas correntes. Ocorre que apresentou apenas contratos de parceria de
gado sem registro em cartório e muitos deles tinham como parte de um lado seu
pai e do outro um parente da mesma, além de algumas poucas guias de transporte
animal, tais documentos são insuficientes para comprovar de forma hábil e idônea
a origem dos recursos, além disto em sua declaração informou como receita da
atividade rural o valor de apenas R$90.052,00 e uma despesa bem superior a este
valor que também não foi comprovada, portanto pela declaração não houve tal
lucro, termo este utilizado pela mesma. Portanto este valor não pode ser excluído
da base de cálculo. Anteriormente já foi citado que a contribuinte não apresentou
nenhum documento exigido pela legislação que comprovasse atividade rural, quais
sejam livro caixa e seus comprovantes, dentre outros, conforme Regulamento
Imposto de Renda.(grifo do autor)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

Primeiramente, a Lei no 9.250, de 1995, legislação tributária que trata de Imposto
de Renda de Pessoa Física, trouxe balizas específicas quanto ao registro das atividades rurais
sujeitas à tributação, nos termos em que encerra o art. 18, abaixo transcrito:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas,
a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.(grifo do autor)
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.(grifo do autor)
Em exame ao resultado da fiscalização, traduzido a termo, infere-se que as
exigências legais acima não foram cumpridas e, para além disso, destaque-se que a Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF para o período, como descreve o Termo de
Verificação, “só informou e nem sequer comprovou uma única receita de atividade rural de
apenas R$90.052,0”.
Portanto e para o caso concreto, a recorrente não faz jus à atividade rural e esse
argumento não merece ser acolhido.
b)
Titularidade da movimentação financeira
A recorrente alega que a titularidade da movimentação financeira em sua conta
corrente é de seu pai, ao mesmo tempo que informa ser este proprietário rural.
Quanto à titularidade da movimentação financeira, a autoridade tributária
informou em seu termo que foi apresentada procuração. Posteriormente, na instrução do Recurso
Voluntário, foi juntado o instrumento de representação, especificamente a fls. 553/554, em que a
recorrente nomeia seu genitor para a prática de poderes especiais, amplos e necessários ao
movimento da Conta no 34523-7, Agência no 3093-7 do BANCO BRASILEIRO DE
DESCONTOS S.A BRADESCO.
Conforme consta do Termo de Verificação de fls. 22 e ss, a fiscalização buscou
apurar a real utilização da conta bancária acima descrita, dando a oportunidade ampla para a
produção de provas, em compasso também verificou as DIRPF de 2005 a 2010 da recorrente,
com as seguintes constatações:
Do exposto concluímos que apesar de já possuir patrimônio, declarado, da ordem de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), NUNCA PAGOU IRPF, salvo, conforme
mencionado, no ano calendário de 2006, um valor simbólico de apenas R$206,33
(duzentos e seis reais e trinta e três centavos).
Quanto à efetiva utilização da conta bancária, o Termo de Verificação diz o
seguinte, fls. 24:
Conforme já mencionado, a mesma alegou inicialmente que o pai movimentava a
sua conta através de procuração, tendo ela apresentado a declaração do pai, Jorge
Luiz Costa Sulz de Almeida, referente ao ano calendário de 2008, onde verificamos
que o mesmo também não informou rendimento tributável que desse ensejo ao
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

pagamento do IRPF, constando na mesma um valor de receita da atividade rural
que nem se aproxima do valor dos créditos constantes na conta da mesma e ainda
assim apesar de ter tido resultado positivo neste ano, este compensou com prejuízo
do exercício anterior. Convém salientar que tais valores, digo as receitas e despesas,
também não foram comprovadas com documentação hábil e idônea. Cabe ainda
informar que à mesma foi dada a oportunidade, conforme se vê no termo de intimação
de n°4, de informar se havia algum crédito nas suas contas que era pertencente ao pai,
mas a mesma silenciou-se mais uma vez.
Destaco das informações acima, produzidas pela autoridade tributária, que nem a
recorrente, tampouco seu pai, declararam rendimentos tributáveis e compatíveis com a
movimentação financeira para o período. A DIRPF é uma declaração pessoal, feita pelo
próprio declarante e de caráter obrigatório em havendo renda. Este documento faz prova pelo
contribuinte de seus ganhos, tanto assim que o reconhecimento de débito tributário na DIRPF
constitui o crédito, nos termos da Súmula STJ no 436:
(Súmula STJ no 436)
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
A existência de uma procuração dando poder de movimentação bancária ao
genitor prova somente isso, sendo forçoso atribuir a propriedade dos recursos movimentados a
um procurador, como quer a alegação recursal, procurador esse que sequer declarou
rendimento no período!
A lei no 9.430, de 1996, ao tratar sobre omissões de receitas, presume-as a partir
de valores depositados em conta bancária cuja origem não esteja comprovada, art. 42, caput:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
É claro e evidente que a inteligência do dispositivo legal visa exatamente coibir a
prática de ilícitos criminais, trazida em um contexto de crescentes crimes transnacionais da
década de 1990, o §5o do artigo, ao dispor sobre interposição de pessoas, determina o seguinte:
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (grifo do autor)
Trata-se o dispositivo acima de instrumento dado ao Estado para descaracterizar a
pessoa interposta como efetivo titular da conta, como meio de fornecer a possibilidade de
alcançar aquele que efetivamente é o proprietário dos recursos.
Por tudo posto, não há razão para atribuir ao genitor a propriedade das
movimentações financeiras da recorrente, visto que não restou comprovado isso, aliás restou
comprovada a FALTA DE ORIGEM dos recursos, o que a lei presumiu tratar de OMISSÃO
DE RECEITAS.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.733952/2011-44

Voto, por derradeiro, pela improcedência do recurso voluntário interposto,
negando também todos os pedidos, especialmente a realização de perícias ou diligências, por
entende-las, ambas, desnecessárias.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 580
DF CARF MF
Original